Tribunal: TJMT
Processo: 0027518-97.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027518-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YASMIN PIMENTEL GATTASS - CPF: 038.208.341-50 (APELANTE), FOAD JOSE GATTASS - CPF: 429.823.401-00 (APELANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), VALERIA CHAVAGLIA PIMENTEL - CPF: 482.606.811-53 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FOAD JOSE GATTASS - CPF: 429.823.401-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALERIA CHAVAGLIA PIMENTEL - CPF: 482.606.811-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESSARCIMENTO DE VALORES – PEDIDO REALIZADO JUNTO COM O ADITAMENTO À INICIAL QUE FOI INDEFERIDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO QUAL NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUTORA MENOR DE 16 ANOS À ÉPOCA DA SOLICITAÇÃO – LAUDO MÉDICO QUE APONTAVA OBESIDADE REFRATÁRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – RECUSA JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O pedido de ressarcimento de valores foi realizado no aditamento à inicial pretendido pela autora, que foi indeferido em sede de decisão interlocutória proferida anterior a sentença. Em face dessa decisão não houve a interposição de recurso, portanto, operou-se a preclusão temporal.

Ainda que o Ministério da Saúde tenha alterado a idade mínima para a realização da referida cirurgia a partir dos 16 (dezesseis) anos, é imprescindível, para tanto, observar as exigências do Conselho Federal de Medicina e da Agência Nacional de Saúde, os quais, para a hipótese, apresentam requisitos que a parte autora não preencheu no momento da solicitação.

Justificada a recusa do plano de saúde, não há que se falar em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por YASMIN PIMENTEL GATTASS. visando modificar a r. sentença, de Id. 26275982, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 27518-97.2016.8.11.0041, movida em face de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 262277465, a recorrente almeja a reforma da sentença para o fim de reconhecer a existência de ato ilícito e do dever de reparação moral, em decorrência da negativa de tratamento médico.

Discorre sobre a ausência de prejuízo com o aditamento da inicial; sobre o direito do menor de 18 anos a realização da cirurgia bariátrica e o direito a indenização por dano moral, diante da recusa da operadora do plano de saúde.

Pede, ao final, o provimento do recurso para condenar a requerida: ao ressarcimento das despesas médicas no valor de R$26.280,00 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta reais), além do pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de R$23.720,00 (vinte e três mil, setecentos e vinte reais). De modo alternativo, pede o pagamento total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 26277477.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na petição inicial narra a parte autora/recorrente que a requerida/apelada negou-lhe a realização de cirurgia bariátrica mesmo se tratando de obesa mórbida, e que estava em risco de vida e possuía indicação médica para tanto.

Cinge-se controvérsia recursal em analisar se da negativa de realização da cirurgia bariátrica gerou abalo psíquico e extrapatrimonial à consumidora do plano de saúde.

Pois bem.

Inicialmente, a recorrente pede que seja deferido o seu pleito de aditamento da inicial para a inclusão do pedido de ressarcimento das despesas médicas, pois, mesmo com a negativa da operadora do plano de saúde, foi realizada a cirurgia pretendida.

No ponto, verifico que operou-se a preclusão temporal, pois o aditamento à inicial pretendido pela autora, foi indeferido em sede de decisão interlocutória proferida anterior a sentença e em face dessa não houve a interposição de recurso.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Compra e venda – Bem móvel – Autora que adquiriu veículo junto à concessionária ré, entregando como parte do pagamento automóvel de sua propriedade que estava financiado, tendo sido acordado que a ré quitaria as parcelas e efetuaria a transferência da titularidade do bem adquirido pela autora – Ré que descumpriu o quanto acordado – Sentença de parcial procedência –
PEDIDO CONDENATÓRIO AO RESSARCIMENTO DE VALORES SUPOSTAMENTE GASTOS PARA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO – Não conhecimento – Pedido indeferido em sede de aditamento à inicial – Não interposição oportuna do recurso cabível – Preclusão configurada
– DANOS MORAIS – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Valor fixado razoável e adequado à compensação de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento.”
(TJ-SP - APL: 10186963520158260554 SP 1018696-35.2015.8.26.0554, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 20/04/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2017)

Com efeito, não conheço do recurso no ponto.

Em relação a negativa da apelada quanto a realização da cirurgia bariátrica solicitada pela autora/apelante para que fosse autorizada a medida pretendida, há de se avaliar cuidadosamente os benefícios e riscos deste procedimento, principalmente por se tratar de uma intervenção médica tão invasiva. Além disso, à época da solicitação a autora/apelante tinha somente 15 anos.

E, de acordo com os laudos apresentados no Id. nº 26271487, por médicos endocrinologista, nutricionista e ortopedista, a autora possuía obesidade refratária (não mórbida) a mais de cinco anos, IMC: 38, artropatia e dor crônica na coluna.

A decisão acerca desse procedimento cirúrgico deve ser baseada em indicações e contraindicações médicas e sobre isso a Resolução nº 2.131/15 do Conselho Federal de Medicina, dispõe,
in verbis:

“
existe consenso internacional de que a cirurgia bariátrica tem as seguintes indicações gerais: IMC maior ou igual a 40; IMC maior ou igual a 35, quando houver estados mórbidos associados (hipertensão e/ou diabetes difíceis de compensar, limitações ortopédicas, apnéia do sono etc.); falha no tratamento clínico após 2 anos e obesidade grave instalada há mais de 5 anos.
”

[...]

“Adolescentes com 16 anos completos e menores de 18 anos poderão ser operados, respeitadas as condições acima, além das exigências legais, de ter a concordância dos pais ou responsáveis legais, a presença de pediatra na equipe multiprofissional, a consolidação das cartilagens das epífises de crescimento dos punhos e outras precauções especiais, com o risco-benefício devendo ser muito bem analisado.”

No ponto, acertadamente analisou e exarou o douto sentenciante, in verbis:

“à época do requerimento de autorização para a cirurgia, e da propositura da ação, a autora ainda não havia completado 16 (dezesseis) anos. Ora, se nem o próprio Ministério da Saúde indica a realização deste tipo de procedimento a menores de 16 (dezesseis) anos, não se pode dizer que a recusa da ré foi ilegítima.

Ressalte-se que os benefícios deste procedimento devem ser avaliados cuidadosamente, contrabalanceando com os riscos, principalmente em se tratando de adolescentes. Todas as exigências contidas na Resolução da ANS e, principalmente, as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, são fruto de estudo científico que tem como bojo a proteção à vida do paciente, a segurança, e a eficácia de uma intervenção médica tão invasiva.”
-
Id. 26275982

Desse modo, ainda que o Ministério da Saúde tenha alterado a idade mínima para a realização da referida cirurgia a partir dos 16 (dezesseis) anos, é imprescindível, para tanto, observar as exigências do Conselho Federal de Medicina e da Agência Nacional de Saúde, os quais, para a hipótese, apresentam requisitos que a parte autora não preencheu no momento da solicitação.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. AUTORA MENOR DE 16 ANOS À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO REFERIDO PROCEDIMENTO PARA PACIENTES ENTRE 18 E 65 ANOS. RESOLUÇÃO Nº 338/2013. PORTARIA Nº 425/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ADMITE A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM ADOLESCENTES ENTRE 16 E 18 ANOS, DESDE QUE CUMPRIDOS REQUISITOS MAIS RIGOROSOS. AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR CONDUTA DA RÉ CONTRÁRIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELOS ÓRGÃOS DA SAÚDE.[...] ”
(TJ-RJ - APL: 00056935320118190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: SANDRA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 20/08/2015, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 24/08/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. GASTROPLASTIA. MENOR DE IDADE. POSSIBILIDADE DESDE QUE PREENCHIDOS DEMAIS REQUISITOS DA ANS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O procedimento de gastroplastia pode ser deferido às pessoas entre 16 e 18 anos em caso de necessidade, desde que sejam preenchidos os demais requisitos estampados nas Resoluções Normativas da ANS, não sendo justo submeter a pessoa ao cumprimento do requisito etário. 2. Não consta nos autos provas de que houve falha no tratamento clínico por dois anos, que o requerente/apelado estava acometido pela obesidade há mais de cinco anos, não restando, ainda, demonstrado que o estado de obesidade mórbida caracterizava caso de urgência ou emergência, porquanto ele não se encontrava sob risco de vida imediato. 3. Destarte, não sendo caso de urgência, nem cumpridos os demais requisitos para a cobertura da cirurgia bariátrica antes do preenchimento do critério etário, a recusa da requerida em dar suporte à realização do procedimento cirúrgico foi exercida dentro dos limites do regular exercício do seu direito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 04285913620128090170, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 18/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/03/2019)

Todas as exigências contidas na Resolução da ANS e, principalmente, as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, são fruto de estudo científico que tem como bojo a proteção à vida do paciente, a segurança, e a eficácia de uma intervenção médica tão invasiva.

À vista do exposto, não há ato ilícito que ampare a condenação da apelada ao pagamento por danos morais, pois fundada na responsabilidade civil contratual, da qual também são pressupostos cumulativos à comprovação do dano e ao nexo de causalidade entre esses elementos.

Não há motivos, portanto, para qualquer reparo na sentença

Com estas considerações, conheço em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois a verba honorária já foi fixada no patamar de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020